Tribunal: TJDFT
Processo: 0709820-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709820-35.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SABINO FRANCISCO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. IMPOSSIBILIDADE DE SE DISCUTIR NOVAMENTE O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADO. PRECLUSÃO. 1 A despeito do STF ter pacificado o entendimento a respeito dos critérios de correção monetária e dos juros moratórios sobre as condenações impostas à Fazenda Pública quando do julgamento do tema 810, tem-se que, na presente hipótese, os cálculos apresentados pelo próprio credor/agravante foram homologados pelo juízo a quo antes da conclusão do julgamento pela Suprema Corte. Dessa forma, resta impossibilitada a reabertura de nova discussão sobre a atualização monetária porque preclusa a matéria. 2. Nos termos do artigo 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 322, § 1o, 507, inciso I, e 927, inciso III, todos do CPC, sustentando que a discussão sobre o índice de correção monetária não está preclusa e que a utilização do IPCA-E não implicaria em violação à coisa julgada, porquanto os juros e a correção monetária traduzem questões de ordem pública e que os erros de cálculo decorrentes da sua aplicação equivocada podem ser corrigidos, até o trânsito em julgado da sentença que extingue a execução pelo pagamento, sendo vedada a presunção de renúncia tácita. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários sucumbenciais recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 322, § 1o, 507, inciso I, e 927, inciso III, todos do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Nos termos do art. 507 do Código Fux, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (AgInt no AREsp 1359232/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 14/4/2020). Por oportuno, acrescentem-se, os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXECUÇÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. INCLUSÃO DE NOVOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INADMISSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a inclusão de expurgos inflacionários na fase de execução somente pode ser admitida quando a sentença exequenda não decidiu a respeito nem dispôs de maneira diversa em momento processual anterior à homologação dos cálculos, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. 2. Homologado o cálculo da liquidação e transitada em julgado a decisão na qual se adotou determinado critério de atualização monetária, não é admissível a inclusão de novos índices decorrentes de expurgos inflacionários em virtude da coisa julgada. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 546.087/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 30/5/2017). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. AGRAVO INTERNO DO INCRA DESPROVIDO. [...] 2. Além da impossibilidade de revisão da coisa julgada, verifica-se a ocorrência da preclusão da discussão acerca dos índices de correção monetária a partir do momento em que a Autarquia concorda com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. 3. Agravo Interno do INCRA desprovido. (AgInt no REsp 1493201/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 16/11/2018). PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÁLCULOS. OFENSA À COISA JULGADA E PRECLUSÃO. CONSTATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA [...] [...] 4. Este Tribunal Superior entende que apenas "o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão" (AgInt no REsp 1718803/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019). 5. Com amparo na orientação jurisprudencial do STF de que a TR pode ser aplicada em substituição ao extinto BTN se houver concordância das partes, a Corte local entendeu que, "conquanto não houvesse previsão contratual de que deveria ser utilizada TR em substituição ao BTN", a parte credora, ora agravante, "instada a se manifestar na fase de conhecimento, concordou expressamente com a utilização daquele indexador (TR)", de modo que, se formalizou um ajuste nesse sentido, não pode, "neste momento, depois de transitado em julgado a questão, querer modificar os termos pactuados, sob pena de, como ressaltado pelo magistrado singular, praticar comportamento totalmente contraditório" (venire contra factum proprium)[...] (AgInt no AREsp 1311173/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 16/10/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp 1892631/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/12/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016